Tribunal: STF
Processo: ARE 1507269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO STF. VIOLAÇÃO SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 



    I. Caso em exame



    1. Apresentação do caso, com a indicação do pedido principal da ação ou do recurso e, se for o caso, da decisão recorrida.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à súmula vinculante nº 10 desta Corte ao afastar a aplicação do art. 97 da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão, limitando-se a tentar rediscutir matéria já decidida em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante nº 10 do STF.